Tribunal: TJES
Processo: 5004400-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES NO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA E COERENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MATÉRIAS PREQUESTIONADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, os embargos de declaração não constituem via processual vocacionada à simples rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o maculem.

2. Constata-se que o acórdão impugnado fundamentou expressamente que “a Justiça Federal é absolutamente incompetente para o julgamento de ação possessória entre particulares, uma vez que sua competência é determinada em face da presença de um dos entes elencados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, como partes da relação processual.”

3. Além do acórdão não reconhecer expressamente o direito possessório do embargante, também não se vislumbra contradição diante da ausência de conclusões inconciliáveis entre si na decisão colegiada, ressaltando-se que a contradição a que se refere o art. 1.022 do CPC é aquela interna, ou seja, entre trechos, argumentos ou capítulos da própria decisão, e não entre esta e elementos externos.

4. Fundamentada a decisão colegiada, não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004400-07.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO CASTRO DA SILVA

AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES NO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA E COERENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MATÉRIAS PREQUESTIONADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, os embargos de declaração não constituem via processual vocacionada à simples rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos erros in judicando que o maculem.

2. Constata-se que o acórdão impugnado fundamentou expressamente que “a Justiça Federal é absolutamente incompetente para o julgamento de ação possessória entre particulares, uma vez que sua competência é determinada em face da presença de um dos entes elencados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, como partes da relação processual.”

3. Além do acórdão não reconhecer expressamente o direito possessório do embargante, também não se vislumbra contradição diante da ausência de conclusões inconciliáveis entre si na decisão colegiada, ressaltando-se que a contradição a que se refere o art. 1.022 do CPC é aquela interna, ou seja, entre trechos, argumentos ou capítulos da própria decisão, e não entre esta e elementos externos.

4. Fundamentada a decisão colegiada, não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5004400-07.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO CASTRO DA SILVA

AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: SUZANA DIAS GONCALVES - MG69810

Advogados do(a) AGRAVADO: LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA - MG103952-A, MARCELO SENA SANTOS - BA30007-A

VOTO

Conforme relatado
,
t
rata-se de recurso de

e
mbargos de declaração
inter
postos
por

JOSE ROBERTO CASTRO DA SILVA
contra o acórdão de ID
n. 5151039
que
negou
provimento
ao agravo de instrumento interposto
em face de

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
,
mantendo a decisão,
nos autos da “Ação de Reintegração de Posse”,
que
deferiu a tutela antecipada
e determinou a
reintegração de posse do imóvel denominado “Fazenda Torre 718” para a parte
embargada
.

JOSE ROBERTO CASTRO DA SILVA
alega em suas razões

recursais,
em síntese,

a existência de omissão
e contradição
relativamente

à competência da Justiça Federal para processar e julgar os autos originários
e

à análise das provas juntadas aos autos
.
Diante disso, pugna
seja m sanad o s o s vício s
, com a atribuição de efeitos infringentes
.
Por fim, requer o prequestionamento da
s
matéria
s
.

C
ontrarrazões
apresentadas pel
a empresa
embargad
a
em que pede o
desprovimento do
s embargos
.

Pois bem.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interpostos e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

E, após compulsar detidamente os autos,
não se constata
m
a
omissão
e a contradição
apontadas
(competência da Justiça Federal para processar e julgar
a causa
originári
a

e

análise das provas juntadas aos autos)
.

Constata-se
que o acórdão impugnado
fundamentou expressamente que
“a Justiça Federal é absolutamente incompetente para o julgamento de ação possessória entre particulares, uma vez que sua competência é determinada em face da presença de um dos entes elencados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, como partes da relação processual.”

Relativamente
ao exame das
provas dos autos
,
não se
observa
qualquer omissão ou contradição na fundamentação exposta no Acordão impugnado, que afasta a alegação de posse do imóvel pelo embargante com argumentos fáticos e jurídicos coerentes
e concretos
:

“
Seguindo na análise da questão, o Agravante sustenta que a decisão que determinou a reintegração de posse da Agravada deve ser reformada, por estarem ausentes os requisitos processuais autorizadores para a concessão da liminar, previstos no artigo 561 do CPC, por se tratar de posse velha, bem como por ter sido consubstanciada em provas produzidas unilateralmente pela empresa recorrida.

É cediço que a ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, determina o art. 560 do CPC que "o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho".

Tratando-se especificamente de ação de reintegração de posse, prescreve o artigo 561 do CPC que incumbe ao autor comprovar: a) a posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data do esbulho e; d) a perda da posse.

Com efeito, no manejo da ação de reintegração de posse cabe ao postulante o ônus de provar que a sua posse foi esbulhada, o que implica dizer que cabe a este demonstrar que efetivamente exercia posse sobre o bem e que tal exercício foi obstacularizado. E, para comprová-la, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa por meio de prova documental (fotografias, vídeos etc), testemunhal, pericial, dentre outros meios lícitos de prova.

No caso ora em discussão, conforme a prova documental acostada aos autos (ID 3145564), tem-se que a autora, ora Agravada, não apenas é a proprietária da área objeto do litígio, mas que também exerce há muitos anos a posse mansa e pacífica desse e de diversos outros imóveis destinados ao plantio de eucalipto para a exploração de celulose.

A Agravada demonstrou, por meio de fotos anexadas nos autos originários (ID 11759820 e 11759818) e também em sede de contrarrazões (ID 3145559, fl. 10), que, antes de 2021, não existia ocupação irregular no local objeto do litígio, pois a região era totalmente ocupada por eucalipto, cujos ciclos de plantio eram periodicamente renovados pela empresa.

Nesse mesmo sentido, frisou o MM. Magistrado de origem que “os registros fotográficos, ao identificar a plantação de eucalipto no contexto da ocupação, reforçam o exercício possessório da parte autora. As plantas contidas nos autos ratificam a plausibilidade da alegação de exercício possessório anterior” (ID 13045035), conclusão que levou à prolação da decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela empresa.

Ademais, observa-se que a posse do local já era exercida pacificamente pelas empresas antecessoras da Agravada (antigas Fibria Celulose e Aracruz Celulose), as quais também tinham como atividade o plantio de eucalipto e o desenvolvimento de celulose.

Observa-se, também, a existência de um Boletim Unificado de nº 46477978 (ID 3145565, fls. 7/9), lavrado em 02/12/21 por autoridade policial, comprovando o esbulho possessório praticado pelo Agravante, bem como noticiando a prática de atos de vandalismo, construções e, ainda, o plantio agrícola no imóvel, o que apenas corrobora a alegação de que a posse do terreno em questão era exercida pela Agravada.

Consta ainda dos autos, Relatório de Ocorrência (ID 3145565) elaborado pela empresa de vigilância patrimonial da Agravada que, além de informar o esbulho possessório praticado pelo Agravante, contém fotos das referidas construções e imagens da área em que ocorreu o esbulho, as quais, inclusive, evidenciam que a recorrida detinha posse sobre a área objeto do litígio e mantinha vigilância sobre ela, o que permitiu a percepção e notificação policial da invasão, conforme se apura dos documentos juntados ao caderno processual.

Ademais, os levantamentos in loco realizados, constantes dos autos (ID 3145565), também caracterizam de forma evidente o esbulho possessório praticado pelo Agravante e os demais invasores, uma vez que é possível verificar que a área estava integralmente ocupada por vegetação já em 2019.

Nesse contexto, em caso semelhante, envolvendo a mesma empresa Agravada e a mesma região, este E. Tribunal já entendeu que “Os documentos evidenciam que a agravada detinha posse sobre a área objeto do litígio, mediante atividade produtiva com cultivo de eucalipto, inclusive, mantendo vigilância sobre ela, o que permitiu a percepção e notificação policial da invasão, conforme se apura de diversos registros fotográficos constantes na inicial” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002993-63.2022.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 28/07/2022).

Dessa forma, os elementos probatórios carreados aos autos, especialmente através da prova documental consubstanciada no referido Boletim de Ocorrência policial e fotografias da área litigiosa (ID 11759820 e 11759818), demonstram que a ora Agravada comprovou a existência da posse anterior e o esbulho praticado pelo Agravante, que, por sua vez, não conseguiu se desincumbir da demonstração de que exercia posse anterior ou concomitante com a ora recorrida.

Assim, com base em tais premissas e nos limites da cognição cabível neste recurso, é possível concluir que agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao deferir a reintegração de posse à Agravada, tendo em vista estarem preenchidos e demonstrados os requisitos do artigo 561 do CPC/15, merecendo, pois, subsistir a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.”

Como visto, a
lém do acórdão não reconhecer expressamente o direito possessório do embargante, também n
ão se vislumbra contradição diante da ausência de conclusões inconciliáveis entre si na decisão colegiada, ressaltando-se que a contradição a que se refere o art. 1.022 do CPC é aquela interna, ou seja, entre trechos, argumentos ou capítulos da própria decisão, e não entre esta e elementos externos.

Salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, os embargos de declaração não constituem via processual vocacionada à simples rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos erros
in judicando
que o maculem.

Fundamentada a decisão colegiada, não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão impugnado.

Dou a
s
matéria
s
como prequestionada
s
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.